Tribunal: TJDFT
Processo: 0726947-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0726947-83.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: JOEFERSON SILVANO DIAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOEFERSON SILVANO DIAS, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária da 1a Vara Criminal de Ceilândia/DF e como ilegal a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 155, “caput”, do Código Penal (processo n. 2020.03.004738-9). O impetrante (Defensoria Pública) informou que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 26-julho-2020, por, supostamente, furtar peças de carnes de um supermercado. Em audiência de custódia, foi denegada a liberdade provisória, procedendo-se a conversão da prisão em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Asseverou, inicialmente, a inconstitucionalidade do artigo 310, §2o, do Código de Processo Penal, tendo em vista os precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inconstitucional a vedação automática da liberdade provisória, devendo a necessidade da custódia cautelar ser analisada no caso concreto. Salientou que, conforme artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, a regra é presunção de inocência, da qual decorre a regra de tratamento que impõe ao poder público o dever de não se comportar em relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao acusado como se estes já houvessem sido condenados, definitivamente, de maneira que a prisão cautelar não pode ser utilizada como meio de antecipação executória da própria sanção penal. Afirmou que, no caso, não há necessidade da prisão preventiva, pois se trata de furto de carnes, que se enquadra como insignificante. Ademais, não haveria proporcionalidade/homogeneidade entre a medida cautelar e o resultado final do processo. Requereu, liminarmente o no mérito, a concessão da liberdade provisória, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se evidenciarem suficientes na espécie. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela subtração, em tese, de 6 (seis) peças de carnes, de um supermercado, com valor total aproximado de R$ 210,00 (duzentos e dez reais), estando incurso, em tese, no delito do art. 155, “caput”, do Código Penal (ID 18160842). A eminente autoridade judiciária, em audiência de custódia, converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, devido ao risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente é reincidente, ostentando três condenações definitivas também por crimes de furto. Confira-se (ID 18160843, p. 1-3): Na hipótese em tela, quanto às condições de admissibilidade da custódia cautelar, conquanto o delito em tese imputado ao autuado comine abstratamente pela privativa de liberdade máxima menor ou igual a 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I, do art. 313, CPP), verifica-se que o autuado possui, ao menos, três condenações transitadas em julgado também por crime de furto. Tal cenário, aos olhos deste juízo, demonstra que o autuado é pessoa voltada a prática de crimes eis que nunca se afastou deste tipo de conduta. Tudo indica, portanto, que o autuado, caso seja posto em liberdade, voltará a se envolver em atos delitivos, o que exige sua constrição cautelar para acautelar a ordem pública. Ainda que a defesa tenha lançado sólidos argumentos conducentes à liberdade (baixa repercussão econômica da conduta e atual conjuntura decorrente do COVID-19) tenho que estes, por si só, não suplantam a necessidade de uma resposta estatal contra condutas criminosas reiteradas. Ademais, não é o caso de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão. Pois bem. Por um lado, como bem destacou o douto Juízo, é verdade que a reincidência e os maus antecedentes, em regra, justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública (nesse sentido: AgRg no HC 553.815/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020). Não obstante, no caso dos autos, o paciente ostenta condenações definitivas pelos crimes do artigo 155, “caput”, praticado em 11-abril-2015 (ID 18171059), do artigo 155, § 1o, do Código Penal, praticado em 28-junho-2013 (ID 18171061), e do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, praticado em 13-abril-2012 (ID 18171063). Logo, embora o paciente ostente, de fato, três condenações anteriores por crimes de furto, os fatos são antigos, tendo o delito anterior mais recente sido praticado há cinco anos, de maneira que não há fatos contemporâneos aptos a indicar risco de reiteração delitiva. Em caso semelhante, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que a urgência intrínseca às cautelares exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a segregação processual. 3. O Juiz sentenciante, mais de dois anos após os delitos, decretou a custódia provisória do réu, sem indicar fatos novos para evidenciar que ele, durante o longo período em que permaneceu solto, colocou em risco a ordem pública ou a instrução criminal. (HC 509.878/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019) (Grifo nosso) Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, tendo em vista a ausência de gravidade do delito e de fatos contemporâneos que indiquem risco atual e concreto de reiteração delitiva, verifica-se patente a ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência. Portanto, deve ser concedida a liberdade provisória ao paciente, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora, porventura, entender pertinentes, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sob pena de revogação, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo n. 2020.03.004738-9), se por outro motivo não estiver preso. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 29 de julho de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator